Tribunal: TCU
Processo: 020.482/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10270/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.482/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Maria da Conceicao Costa Ferreira (XXX.184.963-XX); Max Yuri Souza Carneiro (XXX.208.514-XX); Naira Beatriz Pinto Raulino Ladislao (XXX.646.984-XX); Natalia Borges Pedralho (XXX.902.526-XX); Renata Layne Paixao Vieira (XXX.592.734-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1.1. que apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do (a/s) servidor (a/es/as), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício. 1.7.1.2. que caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo. 1.7.1.3. que informe este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, acerca do resultado das determinações acima expedidas.